Tribunal: TJDFT
Processo: 0701173-12.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701173-12.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FRANCIELMA RODRIGUES SILVA DECISÃO Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão de deferimento de medida de urgência nos autos 0703572-91.2023.8.07.0018 (4o Juizado Especial Fazendário do DF). A controvérsia diz respeito à viabilidade (ou não) de imediata redução de sua carga horária de trabalho à razão de 50% (cinquenta por cento), independente de compensação e sem redução de vencimentos. Eis o teor da decisão ora revista: Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil que, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, o juiz pode deferir tutela de urgência, em caráter antecedente ou incidental. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, prevê a possibilidade de o juiz deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3o). Como se vê, a tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob possibilidade de perecimento do direito do autor ou dano irreversível. No caso concreto, a parte autora requer tutela provisória para determinar ao Distrito Federal que lhe conceda a redução de sua carga horária em 50%, a fim de que possa cuidar do seu fiho menor, que possui necessidades especiais, conforme narrado aos autos. Com efeito, a Lei Complementar Distrital n.o 840/2011 prevê, em seu artigo 61, a possibilidade de concessão de horário especial ao servidor que tenha dependente com deficiência. “Art. 61. Pode ser concedido horário especial ao servidor: I - com deficiência ou com doença falciforme; II - que tenha cônjuge ou dependente com deficiência ou com doença falciforme; III - matriculado em curso da educação básica e da educação superior, quando comprovada a incompatibilidade entre o horário escolar e o da unidade administrativa, sem prejuízo do exercício do cargo; IV - na hipótese do art. 100, § 2o. § 1o Nas hipóteses dos incisos I e II, o horário especial consiste na redução de até 50% da jornada de trabalho e sua necessidade deve ser atestada por junta médica oficial.” No caso concreto, conforme documento juntado sob o id. 154826817, pág. 34, fora realizado exame pericial. Contudo, tal laudo indeferiu a redução de carga horária, sob argumentos genéricos, vagos e insuficientes. Nesse sentido, o art. 50 da Lei 9.784/1999 determina quais atos administrativos que necessariamente deverão ser motivados: Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando: I - neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses; (...) § 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato. Conclui-se, portanto, que o laudo pericial que indeferiu a redução de carga horária inobservou dispositivo legal que possui aplicabilidade no âmbito administrativo distrital (Lei no 2.834/2001). Numa análise singular, há que se trazer a lume que a redução de jornada, por conta do fato ora ventilado, além de se amoldar aos ditames do artigo 61 da norma antes descrita, representa, ainda, a preservação das incolumidades física e social do filho da demandante, que, por conta dos problemas de saúde que ostenta, possui uma demanda acentuada em termos de cuidados, exames, e diversas outras atribuições, dentro do espectro jurídico do que é digno, para uma pessoa, enquanto componente do seio social. Sob tal ótica, o deferimento de redução da carga horária para mãe, que necessita cuidar do seu filho autista, além de prevista juridicamente, traduz questão de humanidade, inexoravelmente atrelada ao vetor constitucional da dignidade da pessoa humana. Nesse prumo, sem maiores delongas, antecipo os efeitos da tutela de mérito, para o fim de determinar ao ente demandado que implante, em favor da autora, a redução de sua carga laboral em 50% (cinquenta por cento), mediante as adequações necessárias, sem compensação e redução salarial. Prazo para cumprimento da medida: 20 dias. Oficie-se para cumprimento. Cite-se, na forma da lei. O agravante sustenta, em síntese, que: a) seria inviável a concessão da tutela antecipatória, além da ausência dos requisitos legais à concessão da medida; b) a decisão agravada esgota “por completo” o objeto da ação; c) “para a haver a redução da carga de servidor que tenha dependente deficiente, é imprescindível que seja atestada a necessidade da redução por Junta Médica Oficial”; d) “a Junta Médica entendera que não havia necessidade da redução da jornada de trabalho da autora”; e) “conquanto o douto juízo tenha entendido que o Laudo Oficial seria nulo, por falta de fundamentação, todavia, com todo respeito, não poderia ele deferir a redução da carga horária da autora, no máximo permitido, em sede de tutela de urgência, sem a existência do Laudo Médico Oficial, como exige o art. 61, §1o da Lei Complementar 840/2011”; f) “o laudo da Junta Médica tem fé pública e, por isso, presunção de veracidade, que não pode ser afastada a não ser por outra prova técnica, o que, em tese, afasta a competência do presente juízo, em razão da complexidade da matéria”; g) “não é possível conceder horário especial de trabalho em horas superiores àquelas que realmente sejam necessárias para os cuidados do dependente, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade”. Postula, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão para indeferir a medida de urgência concedida na origem. É o breve relato. Recurso admissível (RITR, artigo 80). Hei por bem seguir entendimento jurídico diverso da decisão ora revista e, com isso, deferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. Na origem, a probabilidade do direito e o perigo de dano não se apresentam satisfatoriamente demonstrados ao ponto de autorizar a concessão da medida inaudita altera parte, até porque os documentos carreados no atual estágio processual não se revelam suficientes à demonstração da patente ilegalidade a legitimar a imediata intervenção do Poder Judiciário na conduta administrativa. É certo que, consoante o atual texto da Lei Complementar 840/2011 (redação da L.C. 954/2019), pode ser concedido horário especial ao servidor que tenha cônjuge ou dependente com deficiência, sendo a redução de até 50% (cinquenta por cento) da jornada de trabalho, cuja necessidade deve ser atestada por junta médica oficial (artigo 61, §1o). A redução proporcional da jornada está em consonância à legislação de regência de proteção da dignidade da pessoa com deficiência (Constituição Federal, artigo 1o, III; Lei 13.146/2015; Lei Distrital 6.637/2020) e à Convenção Internacional que refere à instituição de políticas públicas com vistas à inclusão social de pessoas com deficiência. No caso concreto, é de se pontuar que: a) a administração pública teria indeferido o pedido administrativo formulado pela requerente (ora agravada) de redução de sua jornada de trabalho (“não há enquadramento legal para a concessão do pleito”), com base no exame pericial realizado em 13.9.2022, o qual não se encontra colacionado aos autos; b) ausente demonstração de pedido de reconsideração e/ou de interposição de recurso da servidora contra a referida decisão de indeferimento; c) não há demonstração de parecer da Junta Médica Oficial que corrobore a pretensão da agravada de redução da carga horária ao limite máximo de 50% (cinquenta por cento). O ponto crucial é se definir o critério objetivo (e mais seguro) para se impor o maior percentual (50%), pena de não se admitir qualquer outra mensuração a menor e, com isso, se esvaziar o próprio objetivo do § 1o do inciso II do artigo 61 da LC 840/2011, qual seja, a relação de proporção entre a necessidade de redução da jornada de trabalho e a gravidade (e extensão) da doença do familiar que requer maior dedicação. Entendo que o percentual máximo estaria reservado às situações em que a parte requerente tivesse de acompanhar o tratamento de mais de um descendente (ou familiar), com especial problema de saúde, ou que este fosse tão intenso (grave) que exigisse a dedicação ininterrupta e exclusiva da genitora, como se denota do precedente desta 3a Turma Recursal (acórdão 1287479, em 10.10.2020). Sendo assim, no atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se evidencia a alegada ilegalidade (indeferimento do pedido), a ponto de subsidiar a imediata redução da jornada de trabalho ao limite máximo estabelecido por lei (cinquenta por cento), sendo que a análise do pedido, à luz das provas produzidas até o atual momento, não prescinde da instauração do efetivo contraditório. Além disso, verifica-se que o deferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela implicaria esgotamento do objeto da ação (medida satisfativa). Desse modo, tenho que, por ora, prevalece a presunção da legalidade dos atos administrativos. Nesse quadro, e a considerar a existência de ordem de expedição de ofício para determinar que o ente federativo “implante, em favor da autora, a redução de sua carga laboral em 50% (cinquenta por cento), mediante as adequações necessárias, sem compensação e redução salarial”, atribuo efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Defiro, por ora, o pedido liminar. Comunique-se. Intime-se a parte agravada para se manifestar. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 12 de junho de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito